Tribunal: TJMT
Processo: 1008723-24.2019.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008723-24.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), ADENIR JOSE RIEDIGER - CPF: 840.986.511-49 (EMBARGADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (EMBARGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), ADENIR JOSE RIEDIGER - CPF: 840.986.511-49 (EMBARGANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008723-24.2019.8.11.0040

EMBARGANTE
:

ADENIR JOSE RIEDIGER

EMBARGADO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA
– CONSÓRCIO
– EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS
–
INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA
– EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE
–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES
– OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PARCIALMENTE PROVIDO
– OMISSÃO SANADA – EFEITO MODIFICATIVO – NÃO ATRIBUIÇÃO.

Na espécie, o
acórdão foi claro ao consignar que
não restou verificado o alegado ato ilícito de propaganda enganosa e
descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito, seja para declarar rescindido o contrato de consórcio, porquanto
eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores.

É de ser sanada a omissão no acórdão impugnado acerca de preliminar de cerceamento defesa,
pedido subsidiário feito em sede de contrarrazões ao recurso de Apelação da parte requerida, aqui Embargada, todavia, deixa-se de atribuir efeito modificativo aos aclaratórios.

Diante da desnecessidade de produção de prova oral no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008723-24.2019.8.11.0040

EMBARGANTE
:

ADENIR JOSE RIEDIGER

EMBARGADO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Proc. Referência:
Ação Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização Por Danos Morais com Tutela Provisórias de Urgência em Caráter Incidental n. 100872324.2019.8.11.0040 - Cód. 11159754 - 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adenir José Riediger contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA
– CONSÓRCIO
– EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA
– EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE
–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES
– OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando
o
recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

Não verificado
descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato,
eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.”

O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso porque não considerou a “carência” e a “ignorância” dos consumidores e sua classe social, que pagaram quantia referente à taxa de adesão antes mesmo da assinatura do contrato de consórcio, bem assim a afirmação do ex-funcionário da embargada, em entrevista dada à TV local, no sentido de que a empresa treinava seus funcionários o passo-a-passo de como enganar as pessoas, e ainda, a existência de Ação Coletiva e de documentos comprobatórios da prática ilícita praticada pela Multimarcas.

Alega que sequer sabia se tratar de um consórcio, tinha por compreensão da situação como empréstimo, como era divulgado pelos vendedores, representantes da requerida, aqui Embargada.

Aduz que houve omissão quanto ao pedido subsidiário feito nas contrarrazões ao recurso da ré, aqui embargada, quanto ao retorno dos autos à origem para a oitiva de testemunhas a corroborar ainda mais os argumentos. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada as omissões apontadas.

CONTRARRAZÕES:
Id. 81747971 - págs. 1-3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008723-24.2019.8.11.0040

EMBARGANTE
:

ADENIR JOSE RIEDIGER

EMBARGADO
: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Adenir José Riediger contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO DEMONSTRADA
– CONSÓRCIO
– EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS – INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA
– EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE
–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES
– OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008
– DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando
o
recorrente narra os fatos de acordo com suas convicções e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso.

Demonstrado que nas propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, está redigido com destaque e em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a ré não comercializa cotas contempladas, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais.

Não verificado
descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato,
eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.”

Para o Embargante o acórdão é omisso, porque não teria considerado a situação social e econômica dos consumidores, diante das práticas enganosas da Embargada, bem assim os documentos comprobatórios dos atos ilícitos.

Em que pese as alegações, não se verificam os vícios, em especial a omissão, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate.

Veja-se que o acórdão, à unanimidade, reformou a sentença de parcial procedência dos pedidos da ação
Rescisória de Contrato de Adesão (Consórcio) com Restituição Imediata de Quantia Paga c/c Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Indenização Por Danos Morais,
ajuizada pelo ora Embargante, por entender que não restou configurado o descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, aqui Embargada.

O Colegiado ao julgar o Apelo tratou das teses arguidas por ambas as partes e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta as alegadas omissões no acórdão recorrido.

O acórdão foi claro ao consignar que, em que pese o autor, aqui Embargante, alegue ter sido vítima de propaganda enganosa, e que somente celebrou o contrato porque lhe foi garantido que receberia o crédito no prazo máximo de 30 dias a contar do pagamento da entrada, trata-se de contrato de consórcio celebrado entre as partes é regulado pela Lei n. 11.795/2008, portanto, a entrega do bem e/ou crédito somente seria possível com a contemplação, a ocorrer por meio de sorteio ou lance, sob pena de prejudicar todo o grupo de consorciados.

Como ressaltado no
decisum
impugnado:

“Observa-se das propostas de participação no grupo de consórcio, trazida pelo próprio autor com a petição inicial, que está redigido com destaque, em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis que a empresa ré não comercializa cotas contempladas, como se vê da Cláusula Octogésima Terceira, que estabelece (Id. 70053966 - Pág.5):

“(...) a ADMINISTRADORA esclarece e alerta ao CONSORCIADO que, conforme previsto neste regulamento, as contemplações serão realizadas por meio de sorteios gerais, através de lances vencedores e por encerramento de grupo. Em função disso, a ADMINSTRADORA esclarece que não existe garantia de data de contemplação, uma vez que, conforme previsto no presente instrumento, estas poderão ocorrer tanto no início, no transcorrer, ou até ao término do grupo. Na oportunidade, a ADMINISTRADORA esclarece também ao CONSORCIADO que, qualquer promessa ou proposta eventualmente feita por quem quer que seja e que não se enquadra neste instrumento, não terá nenhuma validade.”

Não bastasse, ao final das cláusulas contratuais,
logo abaixo da assinatura do consorciado contratante
está escrito com letras maiúsculas (caixa alta) e na cor vermelhas a seguinte frase:
“ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”.
(Id 70053966 - Pág.6).

Como se vê, o contrato é claro ao estabelecer que o vendedor não está autorizado a efetuar venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega do crédito perseguido.

Por sua vez, a parte requerida,
colaciona áudio em que traz a gravação de telefonema (checagem pós venda) por meio da qual o autor confessa que nenhuma data de contemplação lhe foi assegurada no momento da contratação (Id. 70054452 - pág. 1), e em que pese a impugnação da autenticidade do registro do referido áudio pelo autor, o seu conteúdo encontra respaldo no contrato de adesão apresentado.

Realça-se,
a empresa requerida
juntou com a contestação as propostas e contratos celebrados entre as partes, devidamente assinados pelo autor, em que contêm as mesmas informações, destaques e advertências daqueles que instruíram a inicial (Id. 70054450 - págs. 1-24). Portanto, não há falar em qualquer irregularidade, abuso ou propaganda enganosa.

Não há falar em descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, ausência ou insuficiência de informação ao consumidor/consorciado das condições do contrato, tampouco que o autor foi surpreendido pelas exigências do consórcio, basicamente porque há clara e expressa previsão contratual dos requisitos necessários para o recebimento crédito.”

O acórdão ressaltou, ainda, que
o fato, por si só, do trâmite de outras ações cíveis em face da parte requerida não firma presunção de que ocorreu a ilicitude abstratamente considerada, muito menos evidencia a sua prática em cada um dos casos judicializados.

Dessa forma, tem-se que o acórdão analisou as questões postas ao debate, bem como a documentação colacionada, concluiu que não restou verificado o alegado ato ilícito de propaganda enganosa e
descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito, seja para declarar rescindido o contrato de consórcio, porquanto
eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores.

Frisa-se, nesse ponto, não há a alegada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão.

Por outro lado, no que tange a alegada omissão do acórdão impugnado quanto ao pedido subsidiário feito em sede de contrarrazões ao recurso de apelação da parte requerida, aqui Embargada, para que seja reconhecido o cerceamento de defesa e determinado o retorno dos autos para a oitiva de testemunhas, com razão o Embargante, pois o acórdão foi omisso, nessa parte.

Logo, é de ser analisada a questão aventada.

Sucede, porém, que a preliminar arguida nas contrarrazões do recurso de apelação não merece acolhimento.

Com efeito, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considera-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

No caso, observa-se que o Magistrado não seguiu com a instrução probatória porque considerou inoportuna a prova pretendida, em razão das circunstâncias do caso concreto.

Ademais, nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas e indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a saber:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decis
ão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Frisa-se, o julgamento antecipado da lide é medida recomendável, mormente em razão do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que:

"
cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento"
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 25/8/2017).

Assim, verificado pelo Juízo
a quo
que os documentos colacionados são suficientes ao deslinde da controvérsia, não há falar em cerceamento de defesa.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
aos embargos de declaração opostos por Adenir José Riediger, para sanar a omissão quanto ao pedido subsidiário feito em sede de contrarrazões ao recurso de Apelação da parte requerida, aqui Embargada, todavia,
deixa-se de atribuir efeito modificativo aos aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021